Tribunal: TJDFT
Processo: 0012767-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o fato de o réu ser pessoa usuária e dependente de drogas, não determina, por si só, a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como não há indícios nos autos de qualquer comprometimento, sobretudo porque não há outro elemento que indique tal comprometimento.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelo laudo técnico, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. Se o aumento aplicado pelo juízo a quo foi menor, deve ser mantido por ser mais benéfico ao apelante.
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.